Tribunal: STF
Processo: HC 187224
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucas Henrique Beppu e outra em favor de Jaqueline da Silva Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 547.307/SP.
    A paciente foi condenada à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de prisão domiciliar manejado em favor da paciente.
    Em sede de agravo de execução, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, negou provimento ao HC 547.307/SP. Ato contínuo, a Defesa manejou, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, a possibilidade de prisão domiciliar da paciente, que possui filho menor de 12 (doze) anos de idade. Aduz que a decisão proferida no HC 143.641 ‘foi estendida, de ofício, às demais presas, provisórias ou definitivas, gestantes, puérperas, lactantes ou mães de crianças de até 12 anos de idade ou com deficiência’. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar em favor da paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME DOMICILIAR. CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ.
    2. Não se tem na fase de execução penal a proteção à criança em igualdade de tratamento com o da situação prisional provisória – enquanto nesta é presumido o prevalente interesse de permitir à mãe cuidar de seus filhos, especialmente em primeira infância, na execução da pena isso somente se permitirá excepcionalmente.
    3. Na situação presente, a mãe há anos cumpre pena (desde 2013) e não participa da formação de seus filhos (a guarda dos menores está com a avó, em razão de seu reiterado envolvimento com crimes), nada se demonstrando de anormal ou relevante para alteração da forma de cumprimento de sua pena, nisso não se enquadrando o maior risco social pela pandemia do coronavírus.
    4. Agravo regimental improvido”.
    Ressalto que a prisão da paciente decorre da execução da pena, e não da prisão processual objeto de deliberação no julgamento do mencionado HC 143.641/SP.
    Inaplicável, portanto, a orientação firmada no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, em que a ordem de habeas corpus foi concedida “para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição”, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. 
    Nessa espetro, cito o HC 179.914-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 14.5.2020.
    De igual modo, enfatiza o ato dito coator “que a decisão proferida pela Segunda Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus Coletivo n° 143.641/SP, não se aplica a prisão definitiva, mas somente a provisória, que não é o caso da sentenciada”.
    Por outro lado, a Corte Superior ressalta que “A agravante cumpre pena em regime semiaberto, o que, a princípio, inviabiliza direta colocação em regime domiciliar, conforme o art. 117 da LEP”. Nesse contexto, além de a paciente estar em regime prisional semiaberto, “há anos já cumpre pena e não participa da formação de seus filhos (a guarda dos menores está com a avó, em razão de seu reiterado envolvimento com o crime), nada se demonstrando de anormal ou relevante para alteração da situação”.
    Nesse sentido, o acórdão impugnado está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Casa no sentido de que ‘O regime aberto domiciliar, segundo o art. 117 da LEP, somente é cabível em se tratando de réu que se encontre no regime aberto, desde que seja maior de 70 anos, acometido de doença grave ou com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou a gestante. Pressupostos que não foram atendidos pela paciente, a afastar qualquer alegação de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Precedente específico: HC 177.164, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado pela Primeira Turma, em 18.02.2020” (HC 170.637-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.5.2020). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora